Tribunal: TJDFT
Processo: 0005697-10.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA INCERTA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Havendo dúvida razoável a respeito da propriedade da droga apreendida, impõe-se a absolvição, por aplicação do princípio in dubio pro reo. No caso, não há prova segura da prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

2. Recurso desprovido.